Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714523-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE ALCANTARA MALTEZ GOES AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DE ALCANTARA MALTEZ GOES em face de MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0706529-48.2025.8.07.0001), indeferiu tutela de urgência direcionada à suspensão de vídeo da plataforma Google/Youtube. Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de plantão judicial, a Desembargadora Fátima Rafael recebeu o recurso e indeferiu o pedido. Certifique-se a ausência de manifestação da parte agravada. Comunique-se a decisão da eminente Desembargadora Fátima Rafael ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025 13:21:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador